Tribunal: TJSP
Processo: 0006595-39.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à concessão de prisão domiciliar. Impertinência.

Agravante em cumprimento de pena, recolhido em regime fechado. Absoluta falta de amparo legal ao pleito, já que a inserção em regime de prisão domiciliar é reservada àqueles condenados que já atingiram o regime

Ementa:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à concessão de prisão domiciliar. Impertinência.

Agravante em cumprimento de pena, recolhido em regime fechado. Absoluta falta de amparo legal ao pleito, já que a inserção em regime de prisão domiciliar é reservada àqueles condenados que já atingiram o regime aberto, não se admitindo, entre nós, a chamada progressão "per saltum". Art. 117, caput, da LEP, c/c Súmula no 439 do C. STJ. Agravante que, embora tenha alegado ser portador de hipertensão arterial, inserido, portanto, no grupo de risco dos eventuais infectados pelo coronavírus (COVID-19) por fazer parte da população carcerária, conforme a Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, não demonstrou que a unidade prisional não esteja fornecendo regular e respectivo tratamento. Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, não aplicada à espécie.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006595-39.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante SERGIO COELHO ROMANO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006595-39.2020.8.26.0996 -Voto no 19772
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006595-39.2020.8.26.0996.
Agravante: SERGIO COELHO ROMANO (Dr. Tadeu José Migoto
Filho, Defensor Público).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Gabriel Medeiros.
Comarca: Presidente Prudente.
VOTO no 19.772.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
INDEFERITÓRIA DE CONCESSÃO DE
PRISÃO
ALBERGUE
DOMICILIAR.
RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando à concessão
de prisão domiciliar. Impertinência.
Agravante em cumprimento de pena,
recolhido em regime fechado. Absoluta
falta de amparo legal ao pleito, já que a
inserção em regime de prisão domiciliar é
reservada àqueles condenados que já
atingiram o regime aberto, não se admitindo, entre nós, a chamada
progressão “per saltum”. Art. 117, caput,
da LEP, c/c Súmula no 439 do C. STJ.
Agravante que, embora tenha alegado ser
portador de hipertensão arterial, inserido,
portanto, no grupo de risco dos eventuais
infectados pelo coronavírus (COVID-19) por
fazer parte da população carcerária,
conforme a Recomendação no 62, do
Conselho
Nacional
de
Justiça,
não
demonstrou que a unidade prisional não
esteja fornecendo regular e respectivo
tratamento.
Recomendação
62,
do
Conselho
Nacional
de
Justiça,
não
aplicada à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006595-39.2020.8.26.0996 -Voto no 19772
3
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 08/19) interposto, com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por SERGIO
COELHO ROMANO, contra a r. decisão proferida no curso
da execução de pena (fls. 60/62 prolatada em 26 de junho de 2020),
que houve por bem indeferir o pedido de progressão
antecipada e concessão de prisão albergue domiciliar,
formulado pela sua defesa técnica.
Busca o agravante, nesta Instância, em
apertada síntese, a cassação da r. decisão, com vistas à
obtenção do benefício postulado, aduzindo ser portador de
doença grave, “hipertensão arterial sistêmica” e, portanto,
inserido no grupo de risco dos eventuais infectados pelo
“coronavírus” (COVID-19) por fazer parte da população
carcerária, conforme a Recomendação no 62, do Conselho
Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006595-39.2020.8.26.0996 -Voto no 19772
4
Contrarrazões às fls. 24/28 pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo
“a quo” (fls. 29).
A D. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou
o desprovimento do recurso (fls. 71/78).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
A r. decisão surgiu assim motivada: “Trata-se
de pedido de progressão antecipada da pena e substituição da custódia, por
prisão domiciliar, postulados em favor de Sergio Coelho Romano,
argumentando, em síntese, ser o agente, inserido, nesse contexto, no grupo
de risco dos eventuais infectados pelo novo coronavírus (COVID-19). O
Ministério Público requereu o indeferimento do pedido. Em síntese é o
relatório. DECIDO. Assiste razão ao Ministério Público. Os pedidos são
improcedentes. Preliminarmente, sem delongas, observa-se que a ordem de
prisão preventiva foi determinada pelo próprio Juízo do Conhecimento, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006595-39.2020.8.26.0996 -Voto no 19772
5
esta mantida quando prolatada a sentença condenatória. Logo, em proêmio,
este juízo da execução criminal é incompetente para substituir a prisão
provisória por medida alternativa ou prisão domiciliar. A propósito, trata-se de
competência funcional, de natureza absoluta, que não se prorroga. No mais,
constata-se, em análise dos autos, que o sentenciado cumpre pena no regime
fechado, pela prática de crimes graves, inclusive equiparado a hediondo.
Reincidente, possui pena por cumprir até 20/02/2040 e não preenche o
requisito objetivo para fins de progressão ao regime semiaberto ou obtenção
do livramento condicional. De efeito, consigne-se que no caso em exame, o
sentenciado cumpre pena no regime fechado, o que impede, objetivamente,
receber o benefício da prisão domiciliar. Anote-se, aliás, que em 31/10/19,
pedido pelos mesmos fundamentos (a exceção, obviamente, da pandemia
"COVID-19") foi indeferido pela E. Superior Instância: "AGRAVO EM
EXECUÇÃO. Indulto humanitário, com base no Decreto 8.940/16. Prisão
albergue domiciliar. Indeferimento pelo Juízo a quo. Defesa pede a concessão
do indulto humanitário e, subsidiariamente, a obtenção do benefício da prisão
domiciliar. Alega que o sentenciado possui diabetes e hipertensão arterial,
fazendo jus à concessão dos benefícios. Impossibilidade. Agravante foi
condenado por crime equiparado a hediondo, sendo vedada a concessão de
indulto. Em relação à prisão albergue domiciliar, tem-se que os problemas de
saúde do sentenciado que não servem de fundamento para a concessão do
benefício almejado. A enfermidade que acomete o reeducando não o impede
de ser tratado dentro do cárcere, o qual possui corpo administrativo para tanto.
Existência, ademais, de previsão legal no sentido de remoção de
estabelecimento prisional para fins de tratamento médico, mediante escolta,
sempre que precisar (LEP, art. 120, II), bastando, para tanto, que o fato seja
levado ao conhecimento do Juiz do feito ou mesmo do próprio diretor do
presídio (LEP, arts. 14, § 2°, e 120, parágrafo único). Recurso improvido".
(Agravo de Execução Penal no 0003750-68.2019.8.26.0996) Ademais, não
existe previsão legal para a progressão direta ao regime aberto sem o
cumprimento dos requisitos legais. Como é notório, os fatos noticiados pelo
defensor não se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006595-39.2020.8.26.0996 -Voto no 19772
6
7.210/84, eis que este dispositivo se refere ao beneficiário que esteja em
regime aberto, que não é o caso do sentenciado. No caso dos autos, o
sentenciado não preenche nem o requisito do regime prisional, muito menos
as condições pessoais previstas no artigo 117 da LEP. No que concerne à
saúde do sentenciado, não restou demonstrado pela defesa comprovação
inequívoca e recente de que o estabelecimento prisional está impossibilitado
de oferecer o tratamento necessário ao segregado. E mais, cumpre ressaltar
que a assistência à saúde será prestada pela Direção do Estabelecimento
Prisional conforme estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único,
ambos da LEP, que poderá ser oferecida dentro da unidade ou pelo Sistema
Público de Saúde. Por conseguinte, diante da impossibilidade jurídica do
pedido de prisão domiciliar e estando o sentenciado no cárcere, em
cumprimento de pena no regime fechado, deve se valer do tratamento à saúde
que lhe é dispensado pelo sistema penitenciário. Em arremate, em que pesem
os argumentos apresentados pela defesa observa-se que a Recomendação no
62, de 17/03/2020 do CNJ, a toda evidência, não equivale à ordem imediata
de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso
a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status
libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde
pública enfrentado pela sociedade. Outrossim, a liminar da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, não foi referendada
pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), além do mais "O Judiciário
não tem atribuição de induzir uma forma atípica de indulto" (Ministro Luiz
Edson Fachin). Observe-se, inclusive, que sendo o isolamento a principal
medida preventiva, a manutenção dos segregados na unidade, sem contato
com terceiros, é situação que melhor atende a preservação de sua condição.
Também necessário pontuar que as visitas de familiares estão
temporariamente suspensas, para se evitar a disseminação da COVID-19 nas
unidades prisionais do Estado. Registre-se, aliás, por fim que, a
Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário da Secretaria da
Administração Penitenciária SAP, elaborou Plano de Contingência para o
enfrentamento da emergência da saúde pública no domínio do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006595-39.2020.8.26.0996 -Voto no 19772
7
penitenciário paulista, adotando medidas preventivas contra a disseminação
da COVID-19, com vistas à proteção tanto dos servidores como da população
carcerária. Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de progressão
antecipada da pena e prisão domiciliar, postulados em favor de Sergio Coelho
Romano, CPF: 058.720.338-26, MT: 721769, RG: 19220201-7, RJI:
170081192-01, recolhido no(a) Penitenciária Compacta de Flórida Paulista. A
presente serve como intimação, devendo a direção do presídio arquivar em
prontuário a via assinada pelo sentenciado. Intimem-se.” (fls. 60/62).
Pois bem, a pretensão não possui
amparo legal algum. Conforme verificado dos autos, o ora
agravante cumpre, em princípio, pena privativa de
liberdade global de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, encontrando-se, atualmente, em regime
fechado; o vencimento está previsto para o dia
20/02/2040 (vide Boletim Informativo, às fls. 51/54). Ressalta-se que
o artigo 117, da Lei de Execução Penal, trata de hipótese
de prisão domiciliar aos sentenciados em regime aberto,
situação inocorrente na espécie. Ademais, no caso em
apreço, embora a Defesa alegue que o agravante sofra de
hipertensão arterial, não demonstrou, efetivamente, que a
unidade prisional não esteja propiciando a ele tratamento
adequado ao combate da doença. Pelo contrário, conforme
relatório médico acostado às fls. 49, o agravante recebe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006595-39.2020.8.26.0996 -Voto no 19772
8
mensalmente a medicação adequada para seu tratamento.
Ainda, como se sabe, já estão implantados nos presídios
paulistas, através de Resoluções, entre outras medidas, a
suspensão de visitas, o monitoramento diário da saúde de
custodiados incluídos nos “grupos de risco”, o isolamento
de possíveis infectados ou seu encaminhamento ao
serviço de saúde municipal, triagem dos novos presos, a
suspensão de atividades intramuros, etc, não estando,
pois, os custodiados em estado de abandono. Assim,
repete-se, não se comprovou que o agravante não está
recebendo a devida assistência no estabelecimento
prisional onde se encontra, ressaltando-se que meras
alegações referentes ao contexto de crise de saúde atual,
por si só, não implica na imediata colocação do agravante
em prisão albergue domiciliar, devendo ser observada a
situação particular de cada sentenciado, destacando que
os órgãos responsáveis têm adotado medidas para
prevenir a disseminação do “coronavírus” dentro do
sistema prisional. Ademais, acolhimento do pedido, que
amparo legal nenhum possui, daí porque descabido,
concretizar-se-ia verdadeira progressão “por salto”,
vedada no ordenamento na esteira da Súmula de no 491,
do C. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006595-39.2020.8.26.0996 -Voto no 19772
9
Interessante,
sobre
o
assunto,
os
seguintes precedentes desta Colenda 9a Câmara de
Direito Criminal:
“Agravo em execução. Insurgência defensiva
pretendendo a reforma de decisão que indeferiu o
pedido de colocação do agravante em prisão
albergue domiciliar, como medida preventiva à
propagação do coronavírus. Inadmissibilidade.
Benefício previsto no artigo 117, da Lei de
Execução Penal que é de aplicação excepcional.
Ausência
de
demonstração
de
efetiva
vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A
concessão de benefícios excepcionais, tais como
os constantes da Recomendação no 62 do CNJ,
exige
demonstração
inequívoca
da
sua
imprescindibilidade - tanto mais em se tratando
de condenado por crime grave -, o que não
ocorre no caso dos autos. Decisão recorrida
mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP: Agravo
em Execução n° 0002422-06.2020.8.26.0047, 9a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio
Coelho, j. 26/06/2020, v.u.)”;
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Pleito
de
concessão de prisão domiciliar
Pandemia
causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da
doença COVID-19 Justificativa inidônea, de per
si, para embasamento de automática concessão
de prisão domiciliar
Precedente da Suprema
Corte Análise do caso concreto Embora em
tese o agravante pertença ao denominado grupo
de risco, nos termos do Ministério da Saúde, por
ser maior de 60 anos, não há comprovação de
qualquer comorbidade ou risco concreto

Ausência de comprovação de risco de contágio
intramuros
em
níveis
diversos
daqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006595-39.2020.8.26.0996 -Voto no 19772
10
experimentados pelos cidadãos AGRAVO NÃO
PROVIDO.” (TJ-SP: Agravo em Execução n°
0002754-81.2020.8.26.0496,
9a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Silmar Fernandes, j.
09/06/2020).”;
Dessa forma, repete-se, a questão da
Recomendação apontada, ou seja, o problema do
“Coronavirus”, não justifica, por si só, de imediato,
deferimento de qualquer medida em favor do agravante,
haja vista tratar-se de momento muito sério que passa o
mundo inteiro, com necessidade, não se nega, de muito
critério e atenção para a defesa do indivíduo. Em se
tratando daqueles que, por algum motivo, estão separados
da Sociedade, para proteção dela própria, tudo deve,
então, ser avaliado caso a caso, com provas específicas,
principalmente pelas autoridades diretamente ligadas às
privações de liberdade, com atenção à idade, condições
físicas, de saúde etc, acrescida à própria periculosidade do
agente, de forma a preservar tanto o indivíduo, como a
Sociedade, com realce ao fato de que, ainda que
extremamente grave a doença em questão, não significa,
aos que infelizmente a adquirirem, o que não se espera a
ninguém, cumpre destacar, sentença de “morte certa”,
sempre dependendo de vários fatores, como está sendo
amplamente divulgado por nossas autoridades médicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006595-39.2020.8.26.0996 -Voto no 19772
11
Saberão, certamente, os responsáveis diretos pela saúde
dos encarcerados, o momento certo de fazer prevalecer o
direito à vida, acima de quaisquer outros, situação aqui,
então, não definida ou comprovada.
Não
assiste
razão,
enfim,
à
parte
agravante.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR